Tribunal: STJ
Processo: 0238072-74.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960974 - RJ (2025/0213605-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DANIEL DA SILVA MELO
AGRAVANTE
: TANIA MARIA DA SILVA MELO
AGRAVANTE
: ANA ELIZA DA SILVA MELO DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: DANIELA DA SILVA MELO
ADVOGADOS
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL - DF027840
AGRAVADO
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
AGRAVADO
: HDI GLOBAL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: FELIPE AFFONSO CARNEIRO - RJ118903
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA53185994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: e685a3eb-251c-42d3-bef4-c60137d6045d

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53185994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: e685a3eb-251c-42d3-bef4-c60137d6045d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960974 - RJ (2025/0213605-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DANIEL DA SILVA MELO
AGRAVANTE
: TANIA MARIA DA SILVA MELO
AGRAVANTE
: ANA ELIZA DA SILVA MELO DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: DANIELA DA SILVA MELO
ADVOGADOS
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL - DF027840
AGRAVADO
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
AGRAVADO
: HDI GLOBAL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: FELIPE AFFONSO CARNEIRO - RJ118903
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA52258407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:31
Código de Controle do Documento: 413132ff-4f6d-41b3-9ad5-6b2c0e076021

Examina-se agravo interno, manejado por DANIEL DA SILVA MELO, TANIA
MARIA DA SILVA MELO, ANA ELIZA DA SILVA MELO DE AZEVEDO e DANIELA DA SILVA
MELO, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo que interpuseram para
conhecer parcialmente de seu recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento (e-STJ Fls. 1548-1552).
de reparação por danos materiais e compensação por danos morais,
Ação:
ajuizada pelos agravantes em desfavor de MRS LOGISTICA S/A e HDI GLOBAL
SEGUROS S. A, em virtude de atropelamento fatal de familiar dos autores em linha
férrea.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pelos agravantes e deu
Acórdão:
provimento à apelação da parte agravada, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. VÍTIMA FATAL
POR ATROPELAMENTO. LAUDO PERICIAL MINUCIOSO NO SENTIDO DE VISIBILIDDE DO
TREM EM TEMPO SUFICIENTE PARA A TRAVESSIA SEGURA. CONFIGURAÇÃO DE CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS QUE DEVE SER MANTIDA. PEQUENA
REFORMA UNICAMENTE PARA FINS DE ACOLHER O PEDIDO DA LITISDENUNCIANTE E
AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À
SEGURADORA LITISDENUNCIADA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA QUANDO CHAMADA A
COMPOR A LIDE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DOS
AUTORES AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, DANDO-SE PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU. (e-STJ Fl. 1014)

opostos pelos agravantes, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
opostos pelos agravantes, foram
Segundos embargos de declaração:
novamente rejeitados.
: conheceu do agravo interposto para conhecer
Decisão unipessoal
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento,
considerando:
a ausência de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do
a)
CPC);
a ausência de deficiência de fundamentação (art. 489 do CPC);
a
b)
c)
incidência da
a incidência da
e
prejudicado o
Súmula 211/STJ; d)
Súmula 7/STJ;
e)
dissídio jurisprudencial.
: à e-STJ Fls. 1556-1588, os agravantes pugnam pela
Agravo interno
modificação do julgado, sustentando a inaplicabilidade dos óbices apontados e
reprisando as suas razões de mérito. Referem a imperiosa requalificação jurídica dos
autos, insurgindo-se, em síntese, contra a incidência da
nos termos de
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA52258407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:31
Código de Controle do Documento: 413132ff-4f6d-41b3-9ad5-6b2c0e076021

julgados semelhantes desta Corte e, ainda, dos Temas 517 e 518/STJ. Reprisam a
argumentação atinente à negativa de prestação jurisdicional e deficiência de
fundamentação, sobretudo no tocante aos elementos ensejadores do afastamento
da culpa exclusiva da vítima na hipótese e ao descumprimento de medidas de
segurança por parte da agravada. Aduzem a inaplicabilidade da Súmula 211/STJ,
deduzindo o prequestionamento implícito dos dispositivos legais arguidos e, ainda, a
oposição de embargos de declaração na origem com tal intuito. Asseveram, ainda,
a desnecessidade do reexame de fatos e provas (
, de sorte que restam
Súmula 7/STJ)
incontroversas as matérias ora debatidas e demonstrado o dissídio jurisprudencial.
Requerem, pois, o provimento do agravo para a devida análise de seu recurso

especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão recorrida conheceu do agravo interposto para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ante:
a
a)
ausência de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC);
a ausência de
b)
deficiência de fundamentação (art. 489 do CPC);
a incidência da
c)
Súmula 211/STJ;
a incidência da
e
prejudicado o dissídio jurisprudencial.
d)
Súmula 7/STJ; e)

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal local tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente acerca das provas produzidas
nos autos e das premissas adotadas a inviabilizar o dever de indenizar, notadamente
quanto às medidas de segurança adotadas por parte da agravada e ao decorrente
reconhecimento e comprovação da culpa exclusiva da vítima, em atenção às
particularidades apontadas à e-STJ Fls. 1550-1551.
Consigne-se, ainda, no que se refere à alegada omissão quanto à
inobservância aos Temas 517 e 518 do STJ, que a decisão de inadmissão da origem
negou seguimento ao recurso especial quanto ao ponto, sendo manejado agravo
Documento eletrônico VDA52258407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:31
Código de Controle do Documento: 413132ff-4f6d-41b3-9ad5-6b2c0e076021

interno cujo acórdão, entretanto, negou-lhe provimento (e-STJ Fls. 1524-1525),
reconhecendo-se o verdadeiro intuito de modificação do entendimento quanto à
culpa exclusiva da vítima.
Outrossim, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há
ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
art. 1.022
entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito,
confira-se: AgInt no
3a Turma, DJe
AgInt no
AREsp 2.164.998/RJ,
16/02/2023;
4a Turma, DJe
e AgInt no
1a
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
REsp 1.655.141/MT,
Turma, DJe de 06/03/2024.
Assim, o Tribunal
, embora tenha apreciado toda a matéria
a quo
posta a
desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele
pretendido pelas partes agravantes, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Da violação do
do CPC
art. 489
Nesse mesmo passo, no que tange à ausência de violação do
do
art. 489
CPC, tem-se que a decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da
leitura do acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal local concedeu a devida
prestação jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pelas partes
agravantes, necessários para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
e
Terceira
AREsp 2.434.278/DF,
2/5/2024; REsp 1.923.107/SP,
Turma, DJe de 16/8/2021.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu cabimento.
Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo a incidência
das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação, pelo acórdão
recorrido, acerca dos arts. 8o, 15 e 16 do Decreto n. 15.673/1922; 4o, I, 54, III e IV, e
55 do Decreto n. 1.832/1996; e 927, III, do CPC, indicados como violados, apesar da
oposição de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do que
o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes locais.
Documento eletrônico VDA52258407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:31
Código de Controle do Documento: 413132ff-4f6d-41b3-9ad5-6b2c0e076021

Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei Federal, daí
porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos artigos legais
pelos Tribunais de origem. Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do
óbice da Súmula 211 do STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Ato contínuo, o exame da suposta violação aos dispositivos alegados foi
igualmente afastado ante a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ, em atenção às
particularidades apontadas à e-STJ Fl. 1550-1551, razão pela qual a decisão agravada
não merece reforma.
Isso porque, alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal
, sobretudo
a quo
no sentido de afastar o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, em atenção
aos elementos de convicção formados quanto à responsabilidade da parte agravada
(e-STJ Fl. 1550-1551), viabilizando-se, pois, a tese das partes agravantes, demandaria
desta Corte, inevitavelmente, a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos.
Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal local, de maneira que a incursão nesta seara implicaria ofensa
ao referido óbice sumular.
Outrossim, saliente-se que tal entendimento encontra-se amparado pela
jurisprudência desta Corte, sendo, sobretudo, o juiz o destinatário da prova.
Inarredável, portanto, a incidência da Súmula 7 /STJ à espécie.

- Da divergência jurisprudencial
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
4a Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017;
AREsp n. 964.391/SP,
3a Turma, DJe de 21/11/2016.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52258407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:31
Código de Controle do Documento: 413132ff-4f6d-41b3-9ad5-6b2c0e076021

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.960.974 / RJ
Número Registro: 2025/0213605-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02380727420178190001 202524501325 2380727420178190001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL DA SILVA MELO
AGRAVANTE : TANIA MARIA DA SILVA MELO
AGRAVANTE : ANA ELIZA DA SILVA MELO DE AZEVEDO
AGRAVANTE : DANIELA DA SILVA MELO
ADVOGADOS : JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL - DF027840
AGRAVADO
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
AGRAVADO
: HDI GLOBAL SEGUROS S.A
ADVOGADOS : FELIPE AFFONSO CARNEIRO - RJ118903
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA53164111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:44:55
Código de Controle do Documento: faba557c-d62f-4987-9b00-b75bb0a664d7

MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIEL DA SILVA MELO
AGRAVANTE : TANIA MARIA DA SILVA MELO
AGRAVANTE : ANA ELIZA DA SILVA MELO DE AZEVEDO
AGRAVANTE : DANIELA DA SILVA MELO
ADVOGADOS : JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL - DF027840
AGRAVADO
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
AGRAVADO
: HDI GLOBAL SEGUROS S.A
ADVOGADOS : FELIPE AFFONSO CARNEIRO - RJ118903
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:44:55
Código de Controle do Documento: faba557c-d62f-4987-9b00-b75bb0a664d7